Tribunal: TJDFT
Processo: 0732653-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu seu pedido de ingresso espontâneo no polo passivo de ação de conhecimento ajuizada por THIAGO PIRES VECCHI em desfavor de LILIAN CRISTINA NEGRI NICÁCIO. Na origem, THIAGO ajuizou ação com pedido indenizatório em decorrência de acidente de trânsito. Citada, LILIAN apresentou contestação e denunciou à lide BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A. Ao se manifestar, a litis denunciada arguiu sua ilegitimidade passiva e sob o pálio de que seria mera estipulante do contrato de seguro. Apontou a real responsável pela apólice como sendo a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. Ato contínuo, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A compareceu espontaneamente aos autos, requereu ao juízo sua habilitação no polo passivo e apresentou contestação. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo indeferiu o pedido, uma vez que não há fundamento legal para o ingresso espontâneo de terceira pessoa no polo passivo. Nas razões recursais, a agravante sustentou que é terceira interessada na causa, uma vez que é a garantidora do contrato de seguro, e que sua legitimação decorria do art. 119, do Código de Processo Civil. Argumentou que o indeferimento de seu ingresso nos autos tem o condão de prejudicar o exercício da ampla defesa e do contraditório. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “para manter a parte Agravante no polo passivo da ação principal uma vez demonstrado seu interesse jurídico e econômico no deslinde da mesma, prosseguindo-se o feito nos seus devidos termos, inclusive com apreciação das preliminares lançadas em contestação”. Preparo regular sob ID 29865026. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cadastre-se a pessoa jurídica Mapfre Seguros Gerais S.A como terceira interessada, somente para fins de ciência desta decisão, incluindo como seu advogado o dr. Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF n. 23.355). Indefiro, de plano, o pedido de ingresso espontâneo no polo passivo do feito realizado pela pessoa jurídica Mapfre Seguros Gerais S.A em ID 103445927, eis que o mesmo se encontra despido de qualquer supedâneo legal. Ademais, apesar de ter a Mapfre Seguros Gerais S.A afirmado que "é a seguradora garantidora e responsável pela gestão do contrato de seguro objeto dos autos, inclusive consta na contestação da BB Corretora", é certo que a denunciada à lide já logrou apresentar contestação nestes autos, conforme se verifica do ID 102024224, pelo que se pode concluir que inexiste prejuízo quanto à implementação da sua defesa. Assim, a fim de evitar tumulto processual, determino a exclusão, após preclusa esta decisão, da contestação de ID 103445927 e de seus anexos destes autos. Após promovida tal exclusão, deverá a Mapfre Seguros Gerais S.A também ser excluída dos registros processuais.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, insta consignar que a recorrente manifestou-se espontaneamente em ação que tramita entre terceiras pessoas e requereu seu ingresso no polo passivo. De fato, somente poderá figurar no polo passivo da ação quem o autor escolheu e contra quem dirigiu sua pretensão. Não há na lei processual previsão do réu incluir terceiro na qualidade de réu, tampouco de terceiro pretender seu ingresso para litigar contra o titular da ação. Porém, há previsão na lei adjetiva de ampliação do objeto da demanda e através do instituto da intervenção de terceiros, quando se estabelece uma relação jurídica entre uma das partes do processo e aquele que é chamado para ingressar no feito ou comparece espontaneamente para auxiliar quaisquer das partes. Essa última situação é a hipótese dos autos. A seguradora compareceu espontaneamente no processo e pediu seu ingresso na qualidade de terceira interessada art. 124, do Código de Processo Civil, uma vez que mantém relação jurídica com a parte demandada e poderia, inclusive, figurar como sua litisconsorte, em razão da obrigação assumida de pagar o lesado ou a ressarcir a segurada na eventual derrota em ação indenizatória, respeito o limite do valor da apólice. Portanto, embora seja inviável seu ingresso na condição de ré, como pretendido inicialmente, é possível o deferimento de sua participação na condição de assistente litisconsorcial. Porém, é importante consignar que o assistente, seja simples, seja litisconsorcial, ingressa no processo no estado em que se encontra. E se a parte requerida já apresentou sua contestação, não caberia a reabertura de prazo para que o assistente também pudesse fazê-lo. O perigo de dano sobressai do risco de eventual nulidade do processo, caso o recurso seja provido e haja necessidade de reabertura da instrução processual, a fim de assegurar a ampla defesa às partes integrantes da relação processual. Caso isso acontece, estará comprometida a celeridade processual e o violado o princípio da economia processual. Lado outro, não se vislumbra prejuízo às partes, que sequer foram ouvidas previamente pelo juízo antes de proferida a decisão. Ao contrário, eventual aceitação da assistência viria somar à eventual garantia em favor do autor e de recebimento da indenização, caso se sufrague vencedor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se a agravante na lide na condição de assistente litisconsorcial até julgamento do recurso pelo Colegiado, respeitado seu ingresso no estado do processo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator